Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTUTICIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE. ALUNO APRENDIZ. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE ENCOMENDAS DE TERCEIROS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação em obrigação de fazer. Averbação como tempo de serviço do período que frequentou escola técnica como aluno aprendiz para efeito de aposentadoria.
2 – Recurso inominado. Efeito devolutivo. Extensão e profundidade. A contagem de tempo de serviço do servidor público segue normas de ordem pública e caráter indisponível (art. 40 da CF), sobre as quais não incidem sequer, os efeitos da revelia (art. 345, II do CPC). Dessa forma, não é possível acolher pretensão em que o servidor não atende aos requisitos legais, sob o argumento de não ter a fazenda apresentado determinado fundamento em contraposição à pretensão do autor. O efeito devolutivo do recurso (tantum devolutum quantum apellatum) se expressa em extensão e profundidade. O primeiro é a delimitação, pela parte, do objeto do recurso, e o segundo é o poder-dever que tem o julgador da instância recursal de examinar todos os elementos do processos, incluindo argumentos, provas e fatos, e neste quadro não pode desconsiderar as questões de ordem pública que lhe são examinadas (Misael Monteiro Filho). Neste quadro, cabe à Turma examinar, por completo, a pretensão de averbar o tempo de serviço para fins de aposentadoria, que foi objeto de recurso pelo réu, DF.
3 – Aluno aprendiz. Ausência de recebimento de remuneração por encomendas de terceiros. Na forma da Súmula 96 do TCU “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros.” No acórdão 2024/2005-TCU, a Corte de Contas, sem alteração de texto, conferiu nova inteligência sobre o cômputo da atividade de aluno aprendiz para fins de aposentadoria, exigindo que os alunos participem da remuneração decorrente da execução de encomendas. Após o acórdão referido, o STF passou a entender que: “O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros” (MS31518, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO), preservando as aposentadorias concedidas sobre o entendimento anterior em nome da segurança jurídica (MS32415 AgR Relator(a): Min. EDSON FACHIN). Na jurisprudência do STJ: “é possível o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, que objetiva fins previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da União.” (AgInt no REsp 1630637 / PE 2016/0262670-6 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160). “De se ter em conta, ainda, que, nos termos da Súmula 96 do TCU, admite-se como retribuição pecuniária o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomenda para terceiros.” (AgInt no REsp 1375998 / PB 2013/0084420-0 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133). No mesmo sentido (AR 1.480/AL, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 5.2.2009). No caso em exame não há demonstração da prestação de serviço nem do recebimento de parcela de renda auferida com execução de encomendas ou comprovação de vínculo empregatício. O autor frequentou escola técnica-profissionalizante entre fevereiro de 1983 e dezembro de 1985 no Centro de Educacional no 03 do Guará. A certidão de ID 27270464 não evidencia que o autor tinha vínculo empregatício e que recebia alguma remuneração à conta do orçamento do Distrito Federal a título de execução de encomendas de terceiros. A só afirmação de que recebeu material escolar e alimentação no período não é suficiente para comprovação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. É, pois, improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispôs o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.